Tribunal: TJMT
Processo: 1036648-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036648-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RUSSO - CPF: 758.712.038-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036648-60.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1036648-60.2017.8.11.0041

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Rodrigo Mischiatti

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE - AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS FORAM CONTRATADOS QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036648-60.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1036648-60.2017.8.11.0041

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Rodrigo Mischiatti

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo dos advogados, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

O início da correção monetária do valor arbitrado pela sentença, nestes casos, se dá a partir do arbitramento”.

Embargos
(Id. 44567463): Alega que o acórdão é omisso, por não ter enfrentado questões imprescindíveis ao deslinde da causa, como a baixa complexidade das ações em que atuaram os embargados.

Sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, porque afirma que as quantias são vultuosas e levarão ao enriquecimento ilícito dos embargados, já que não houve recuperação de nenhum crédito por parte do banco.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45930987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036648-60.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1036648-60.2017.8.11.0041

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Rodrigo Mischiatti

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Banco do Brasil S.A.
foram opostos a fim de sanar contradição e omissão apontadas no acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos advogados.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão e contradição, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

O banco embargante questiona o valor fixado a título de honorários, ao argumento de que não se mostra adequado à baixa complexidade da causa, bem como porque afirma que causaria enriquecimento ilícito aos advogados.

Verifica-se, no entanto, que o acórdão embargado analisou devidamente a matéria, conforme as peculiaridades da causa e fixou o montante a ser pago em consonância com jurisprudência desta Câmara em casos semelhantes.

Assim, o julgado reconheceu que a importância fixada revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, de modo que não há falar-se na presença dos vícios apontados.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) E a prestação de serviço foi sopesada pela sentença, embora o arbitramento de apenas R$8.000,00, e ainda para ser repartido para os dois autores e para o litisconsorte ativo, não atende a situação e revela-se, realmente, desproporcional à prestação de serviço feita por aproximadamente 05 anos. De modo que comporta, pois, majoração, embora não nos patamares pretendidos pelos apelantes.

Realça-se que esta Câmara em caso semelhante pronunciou pelo arbitramento da remuneração de um único advogado, em casos tais, em R$70.000,000, conforme ocorreu no recente julgamento da Apelação no 1004647-85.2018.811.0041, inclusive, em que teve a participação das mesmas partes deste atual recurso, ocorrido em 29.4.2020.

Registra-se que no citado caso semelhante, a prestação de serviços se deu por aproximadamente 12 anos. Já neste, objeto deste apelo, foi por menos tempo, ou seja, por mais ou menos 05 anos.

Logo, a exemplo do julgamento do referido apelo no 1004647- 85.2018.811.0041, também se verifica, nesse recurso, ser caso de arbitramento de valor maior do que o que foi fixado pela sentença (R$8.000,00).

E, consideradas as singularidades de ambos os recursos, no anterior a prestação foi por 12 anos e o arbitramento para cada um dos dois autores apelantes foi de R$70.000,00, no total, de R$140.000,00 para os dois recorrentes, tem-se que neste atual apelo, levado em consideração o tempo da prestação de serviços – 05 anos – o mais condizente é que o arbitramento seja de R$30.000,00 para cada um dos dois autores apelantes. No total, portanto, de R$60.000,00, cuja
importância revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, que foi em comarca diversa (Lucas do Rio Verde) da do local do escritório (Cuiabá), inclusive.
(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020